Tribunal: TJBA
Processo: 8153508-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8153508-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEORGE ALBERT SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LIMA DE MATOS NETTO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR TESTEMUNHO PRESENCIAL. IRRELEVÂNCIA DE VERSÃO ISOLADA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu GEORGE ALBERT SANTOS OLIVEIRA das imputações relativas aos crimes de vias de fato (art. 21 da LCP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto na Lei nº 11.340/2006. O parquet requereu a condenação do réu, ao fundamento de que o conjunto probatório é suficiente para amparar juízo condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença absolutória deve ser reformada diante da suficiência da prova quanto à autoria e materialidade dos delitos de vias de fato e ameaça; (ii) estabelecer os parâmetros de dosimetria da pena, em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida nos autos, em especial o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunho presencial de sua genitora, permite a reconstrução segura da dinâmica dos fatos, evidenciando a autoria das condutas de ameaça e vias de fato pelo acusado.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria sido agredido por faca pela vítima, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo isolada e dissociada do conjunto da prova, revelando-se inidônea para infirmar a narrativa acusatória.

A tese de legítima defesa foi afastada, diante da ausência de elementos que comprovem agressão prévia por parte da vítima, sendo certo que as agressões físicas e as ameaças partiram inicialmente do réu, conforme apontam os depoimentos convergentes da vítima e de sua genitora.

Em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme orientação consolidada do STJ e deste Tribunal.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório permite juízo seguro sobre a autoria e materialidade, não havendo dúvida relevante ou fundada em elementos concretos que justifique absolvição.

Presentes os requisitos legais, as penas foram fixadas no mínimo legal, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão do contexto de violência doméstica, com aplicação do concurso material (CP, art. 69), resultando na soma das reprimendas.

O regime inicial foi fixado no aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”), sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I; Súmula 588/STJ), mas cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77, 147, caput; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, XLV; CP, art. 33, § 2º, “c”; art. 44, I. Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.908.998/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8061149-03.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Carlos da Silveira Simão, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº.
8153508-06.2023.8.05.0001
, no qual figura como apelante

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
GEORGE ALBERT SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.